Tribunal: STJ
Processo: 0496602-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061149 - SC(2025/0496602-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS KAONI RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS.
CORPUS
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO
E
DE
DADOS
DE
GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESTINATÁRIO FINAL DA
PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado da prática do crime previsto no
§ 4o, do Código Penal.
art. 171,
2. Impugnação dirigida contra indeferimento, pelas instâncias ordinárias, de pedidos de quebra
de sigilo bancário e de dados de geolocalização telefônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento fundamentado das diligências
probatórias requeridas pela defesa, com base na sua irrelevância ou baixa aptidão para contribuir
ao esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado é o destinatário final da prova e pode, no exercício do livre convencimento
motivado, indeferir diligências que considere desnecessárias ou incapazes de contribuir para o
esclarecimento dos fatos, desde que o faça de maneira fundamentada.
5. A negativa de produção da prova de geolocalização foi fundamentada na baixa aptidão da
diligência para demonstrar, com segurança, a real localização do agravante, sendo compatível
com os princípios da eficiência processual e da racionalidade probatória.
6. A quebra de sigilo bancário já havia sido deferida e efetivada no âmbito do inquérito policial
correlato, tornando prejudicada a renovação do pedido na ação penal.
7. Ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente do indeferimento das diligências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 989ecc43-c549-47f3-b359-b6d4ff433a7c

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: O indeferimento fundamentado de diligências probatórias, quando ausente
demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Min.
913.207/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
12/9/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
909.238/PR,
20/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 989ecc43-c549-47f3-b359-b6d4ff433a7c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061149 - SC (2025/0496602-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS KAONI RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PROBATÓRIAS.
CORPUS
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DE DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado da prática do crime previsto no
§ 4o, do Código Penal.
art. 171,
2. Impugnação dirigida contra indeferimento, pelas instâncias ordinárias, de pedidos de quebra de
sigilo bancário e de dados de geolocalização telefônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento fundamentado das diligências
probatórias requeridas pela defesa, com base na sua irrelevância ou baixa aptidão para contribuir
ao esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado é o destinatário final da prova e pode, no exercício do livre convencimento
motivado, indeferir diligências que considere desnecessárias ou incapazes de contribuir para o
esclarecimento dos fatos, desde que o faça de maneira fundamentada.
Documento eletrônico VDA53816594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 27654fb5-c131-46c5-8d5f-a51e6c4f263c

5. A negativa de produção da prova de geolocalização foi fundamentada na baixa aptidão da
diligência para demonstrar, com segurança, a real localização do agravante, sendo compatível com
os princípios da eficiência processual e da racionalidade probatória.
6. A quebra de sigilo bancário já havia sido deferida e efetivada no âmbito do inquérito policial
correlato, tornando prejudicada a renovação do pedido na ação penal.
7. Ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente do indeferimento das diligências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: O indeferimento fundamentado de diligências probatórias, quando ausente
demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 913.207/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 909.238/PR, Rel. Min.
12/9/2024;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS KAONI RODRIGUES DA
contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu favor.
SILVA
habeas corpus
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão agravada não conheceu do
sob o fundamento de que, quanto à quebra de sigilo bancário, a diligência já teria
habeas corpus
sido deferida no inquérito policial, tornando prejudicado o pedido na ação penal, e de que, quanto à
geolocalização, o indeferimento estaria justificado pela baixa aptidão da prova e pela
discricionariedade judicial na gestão probatória.
Alega que embora correta a premissa de que o juiz é o destinatário final da prova, essa
compreensão não é absoluta, não podendo o livre convencimento motivado dispensar o dever de
fundamentar validamente o indeferimento da produção probatória. Sustenta que o magistrado,
como garantidor de direitos no processo penal, não pode impedir a defesa de buscar provas de
inocência sob o argumento de que já estaria convencido ou de que a prova seria desnecessária.
Assevera que o indeferimento da prova somente se justifica quando manifestamente
impertinente, irrelevante ou protelatória, o que, segundo afirma, não ocorre no caso dos dados
técnicos pretendidos, consistentes em geolocalização e extratos bancários.
Documento eletrônico VDA53816594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 27654fb5-c131-46c5-8d5f-a51e6c4f263c

Sustenta, ainda, que o prejuízo decorrente do indeferimento das diligências consiste no
próprio cerceamento de defesa, uma vez que o agravante teria sido impedido de demonstrar,
tecnicamente, que não se encontrava no local dos fatos ou que não recebeu valores ilícitos, o que
comprometeria sua possibilidade de absolvição.
Requer, ao final, a anulação da decisão que indeferiu os pedidos de quebra de sigilo
bancário e de geolocalização, com determinação ao Juízo de origem para admitir a realização das
diligências e, posteriormente, proceder a novo julgamento.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o indeferimento das diligências probatórias
requeridas pela defesa, consistentes na quebra de sigilo bancário e na quebra de sigilo de dados de
geolocalização, foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.
No que se refere à quebra de sigilo bancário, a providência já havia sido deferida e
efetivada no âmbito do inquérito policial correlato, circunstância que tornou prejudicada a
renovação do pedido na ação penal.
Quanto à quebra de sigilo de dados de geolocalização, o indeferimento foi justificado
pela baixa aptidão da diligência para demonstrar, com segurança, a real localização do agravante,
diante da possibilidade de dissociação entre o local do aparelho telefônico e o de seu
proprietário. Na hipótese, o magistrado, à luz das peculiaridades do caso concreto, avaliou
previamente a reduzida utilidade da prova para contribuir de modo efetivo ao esclarecimento dos
fatos, exercendo juízo técnico legítimo acerca de sua potencial pertinência.
Ressalto, ainda, que o magistrado é o destinatário final da prova e pode, no exercício
do livre convencimento motivado, indeferir diligências que considere desnecessárias ou incapazes
de contribuir para o esclarecimento dos fatos, desde que o faça de maneira fundamentada, como
ocorreu na hipótese.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao assentar que o
indeferimento fundamentado de diligências probatórias não configura constrangimento ilegal.
A propósito, confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
. CRIME DE LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
CORPUS
Documento eletrônico VDA53816594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 27654fb5-c131-46c5-8d5f-a51e6c4f263c

JULGADO. ALEGADA NECESSIDADE DE IMPEDIR A DESTRUIÇÃO DE
OBJETOS APREENDIDOS NA ORIGEM. VIA INAPROPRIADA. AUSÊNCIA DE
AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE
DETERMINOU A DESTRUIÇÃO DOS PROJÉTEIS E ARMA DE FOGO
APREENDIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE
PRIMEIRO
GRAU.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA.
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA
INVIÁVEL
NA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O
, cuja tutela emergencial recai sobre a liberdade de locomoção, é
habeas corpus
cabível quando houver manifesta ilegalidade que reflita diretamente na liberdade do
indivíduo. Vale dizer, o
visa a proteger a liberdade de locomoção, por
habeas corpus
ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de outros
direitos (AgRg no HC n. 580.506/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
30/6/2020,
4/8/2020)
[...]
5. O
§ 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar
art. 400,
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova.
Dessa forma, o indeferimento fundamentado da realização de nova perícia requerida
pelos pacientes, não revela cerceamento de defesa, quando justificada
sua desnecessidade na ausência indícios de irregularidade em perícia anteriormente
realizada (HC n. 387.956/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
5/4/2018,
10/4/2018)
[...]
7. Por fim, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância
com o princípio
, previsto no
do CPP. Assim, conforme
pas de nullité sans grief
art. 563
destacado pela Corte local, prejuízo algum foi alegado pelos Apelantes e, muito menos
comprovado, motivo pelo qual não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de
cerceamento de defesa.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no HC n. 913.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "[O] indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza
ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente
a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias." (AgRg no
RHC n. 189.189/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
Documento eletrônico VDA53816594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 27654fb5-c131-46c5-8d5f-a51e6c4f263c

[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 909.238/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
20/6/2024.

Assim, a negativa de produção da prova de geolocalização, longe de representar
cerceamento de defesa, decorreu de avaliação concreta, proporcional e razoável, compatível com
os princípios da eficiência processual e da racionalidade probatória.
Não se evidencia, portanto, prejuízo concreto decorrente do indeferimento das
diligências pretendidas, o que afasta o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio pas de
, positivado no
do Código de Processo Penal.
nullité sans grief
art. 563
Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:09
Código de Controle do Documento: 27654fb5-c131-46c5-8d5f-a51e6c4f263c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.149 / SC
Número Registro: 2025/0496602-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1072200351 50063969620238240020 50146797420248240020 50301453720258240000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MATHEUS KAONI RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS KAONI RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54688395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:58
Código de Controle do Documento: 6b77eefe-7172-46ad-bac5-b24d9b834cd2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:58
Código de Controle do Documento: 6b77eefe-7172-46ad-bac5-b24d9b834cd2